Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709986-53.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão prolatada pela Presidência desta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e Territórios (ID 63499531), que indeferiu o processamento do recurso extraordinário. Em brevíssima síntese, sustenta o embargante que a decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário foi obscura e contraditória e que é direito do embargante recorrer ao Supremo Tribunal Federal por meio do recurso extraordinário. Entretanto, verifica-se, no caso, que o embargante pretende por meio dos seus embargos declaratórios rediscutir a decisão do Presidente da Turma Recursal que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, o que é incabível. Nesse ponto, salienta-se que os embargos de declaratórios não possuem aptidão para interromper a fluência do prazo recursal para a interposição do agravo. Segue entendimento da Suprema Corte, onde se consolidou que são incabíveis os embargos declaratórios em sede de juízo de admissibilidade do apelo extremo: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA JUÍZO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTEMPESTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.(ARE 1390718 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 01-02-2023 PUBLIC 02-02-2023) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESPROVIMENTO. 1. A oposição de embargos declaratórios à decisão que inadmite o recurso extraordinário não suspende nem interrompe o referido prazo, pois o agravo nos próprios autos é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1107739 AgR/RJ, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019) Ademais, a parte deveria manejar o recurso apropriado ao caso, a saber o agravo interno (art. 1.030, §2o do CPC) visando a discussão da decisão acerca do juízo de admissibilidade, não sendo possível a utilização dos embargos declaratórios como meio processual de revisão de decisões, mas apenas de integração. Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal